Tribunal: TJBA
Processo: 8002618-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002618-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE MENEZES LIMA DE AQUINO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Criança diagnosticada com transtorno do espectro autista. Prescrição médica de terapias multidisciplinares com método aba e outras abordagens complementares. Rol da
ANS
. Resolução normativa nº 539/2022. Lei nº 12.764/2012. Obrigatoriedade de cobertura integral e sem limitação de sessões. Violação aos direitos fundamentais à saúde e ao desenvolvimento infantil. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela criança contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar especializado em Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive fora da rede credenciada, conforme prescrição médica. A parte agravante pleiteia o custeio integral das terapias prescritas, especialmente a terapia ABA, psicopedagogia, terapia nutricional, musicoterapia e psicomotricidade, sem limitação de sessões, além da fixação de multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear, integralmente e sem limitação de sessões, todas as terapias prescritas para criança diagnosticada com TEA; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura configura violação aos direitos fundamentais à saúde e ao desenvolvimento da criança.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, assegurando a proteção do consumidor frente a cláusulas abusivas e limitações indevidas.

4. A prescrição médica fundamentada prevalece sobre as diretrizes administrativas do plano de saúde, sendo obrigação da operadora assegurar os tratamentos indicados quando comprovada sua necessidade.

5. A negativa de cobertura das terapias indicadas para tratamento de TEA compromete direitos fundamentais previstos na CF/1988, especialmente à saúde (art. 6º) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

6. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS veda limitação de sessões para terapias relacionadas a TEA, como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, com base em indicação do médico assistente.

7. A Lei nº 12.764/2012 garante às pessoas com TEA o direito ao atendimento multiprofissional e integral, incluindo abordagens como ABA, psicopedagogia, musicoterapia, psicomotricidade e terapia nutricional, conforme necessidade clínica.

8. A jurisprudência reconhece como abusiva
a recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA quando baseado em prescrição médica, por configurar obstáculo indevido ao pleno desenvolvimento da criança.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Decisão
parcialmente reformada
.
Agravo de instrumento provido
para confirmar a decisão de ID.76323479, determinando que a parte agravada, no prazo de até 5 (cinco) dias, providencie em favor da agravante o custeio integral da terapia ABA, inclusive, Psicopedagogia (3 sessões semanais), Terapia Nutricional (2 sessões semanais), Musicoterapia (2 sessões semanais) e Psicomotricidade (2 sessões semanais), de forma ininterrupta e sistemática, na rede credenciada, caso a ré disponibilize profissionais que cumpram os requisitos dos plano terapêutico da criança ou, arque diretamente aos profissionais das intervenções terapêuticas indicadas pelo médico assistente na hipótese de inexistência na rede credenciada, tudo sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8002618-87.2025.8.05.0000
, em que é agravante
A, P. L., representado por
SALATIEL GÓES LEITE
,
e agravad
o

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal d
e Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.